Tribunal: TJDFT
Processo: 0722411-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0722411-58.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALISSON FERNANDES DA SILVA, ALINE BITENCOURT SOARES AGRAVADO: NABIL LIMA AKRAM 02273122101, NABIL LIMA AKRAM D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ALISSON FERNANDES DA SILVA E ALINE BITENCOURT SOARES contra decisão da 2a Vara Cível do Gama que indeferiu pedido de tutela de urgência (ID 37062994 – p. 265/266). Antecipação da tutela recursal indeferida (ID 37243233). Intimações frustradas do agravado mediante carta com aviso de recebimento em razão de ausência, por seis vezes (IDs 37929034 e 38154782). Petição do agravante para intimação do agravado por hora certa “(...) especialmente considerando-se que em 1a instância foi agendada audiência para o dia 07 de outubro de 2022, às 13h.” (ID 38433575). Intimação novamente frustrada– o oficial de justiça certificou que o agravado não reside no endereço indicado e, por isso, não estão presentes os requisitos da intimação por hora certa (ID 38574896). Ao agravante para manifestação quanto à diligência e ao atendimento do disposto no art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator